Tribunal: STF
Processo: Rcl 93194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Unimed Barbacena Cooperativa de Trabalho Medico Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barbacena (Processo 1001042-85.2025.8.13.0056), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, proposta em face de operadora de plano de saúde. 
A parte autora é beneficiária de plano de saúde e foi diagnosticada com neoplasia mamária, tendo se submetido ao tratamento oncológico indicado para o seu quadro clínico.
 Em razão da patologia e das terapias realizadas, foi-lhe indicada a realização de procedimento cirúrgico de natureza profilática (histerectomia), como medida preventiva visando reduzir o risco de desenvolvimento de neoplasias ginecológicas. Não obstante, antes de se submeter a essa intervenção, a autora afirma desejar engravidar, o que ressalta-se seria sua segunda gestação. 
Sustenta que, diante desse cenário, teria promovido, por iniciativa própria, a criopreservação de material genético às suas expensas e que a única forma de viabilizar a gestação pretendida seria por meio de fertilização in vitro. Com base nisso, formulou pedido administrativo de reembolso e de cobertura do referido procedimento, o qual foi indeferido pela operadora, por ausência de cobertura contratual e legal.
[...]
Ao compulsar o relatório médico apresentado pela autora, verifica-se que há apenas indicação de histerectomia profilática, ou seja, procedimento de caráter preventivo, inexistindo diagnóstico confirmado que afaste, de forma absoluta, a possibilidade de gestação. Não há, portanto, como inferir, a partir dos elementos apresentados, que a autora será inevitavelmente acometida por patologias ginecológicas caso não realize o procedimento, tratando-se de hipótese preventiva, desprovida de comprovação objetiva e de evidência científica conclusiva quanto à alegada impossibilidade futura de gestação. 
Ainda assim, a autora ajuizou a demanda originária, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio do procedimento de fertilização in vitro, procedimento que não se confunde com o tratamento da enfermidade que lhe acometeu (câncer de mama), mas que se destina exclusivamente à viabilização de projeto reprodutivo pessoal, dissociado de finalidade terapêutica imediata. 
Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o procedimento, sob pena de multa diária. Frisa-se, oportunamente, que a decisão, em momento algum, se debruçou sobre os requisitos cumulativos e impositivos da ADI 7.265.”

Ao final, no mérito, requer  “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando a estrita observância da tese fixada na ADI nº 7.265”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte ora Beneficiária pretende o custeio integral de procedimento de “Fertilização In Vitro (FIV) por ovorecepção” sob a alegação de que necessita realizá-lo com urgência antes de ser submetida a uma histerectomia profilática decorrente de tratamento oncológico (mutação BRCA2). 
O Juízo reclamado concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar à ora Reclamante “que, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) por ovorecepção em favor da requerente, cobrindo integralmente as despesas com clínica (rede credenciada ou particular indicada, na falta desta), equipe médica, medicação, custos com banco de óvulos/gametas e insumos necessários, sob pena de pagamento de multa diária, que arbitro em R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis e bloqueio de valores.”, sob os seguintes fundamentos:

“Está demonstrado nos autos que a requerente necessita do tratamento pleiteado com extrema urgência, ante a iminência de cirurgia para retirada do útero, bem como a recusa da requerida em fornecê-lo. 
Embora a reprodução assistida esteja ordinariamente listada como exclusão permissível (art. 10, III, da Lei 9.656/98) e não conste no Rol padrão da ANS, verifico a probabilidade do direito baseada na técnica do distinguishing (distinção) em relação ao Tema 1.067 do STJ.
No caso em tela, a infertilidade não é natural, mas uma sequela (iatrogenia) do tratamento oncológico coberto pelo plano. 
Conforme recente entendimento da Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.962.984/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/08/2023), o dever de cobrir a doença principal (câncer) abrange a prevenção e reparação de seus efeitos colaterais, visando a saúde integral da paciente.” (eDoc. 5, fls. 1/2 )

Logo, se vê que o Juízo reclamado, em juízo de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente